Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO RÉU. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão 1.1. Nesta sede, o apelante, ora autor, requer a concessão da gratuidade de justiça, anexando documentos. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de intimação pessoal. Aduz ter sido busca e apreensão realizada em local diverso daquele especificado no mandado judicial, ferindo a legalidade e a validade do ato processual. Requer a purgação da mora e consequente restabelecimento da posse do bem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a gratuidade de justiça ao recorrente; a validade da intimação do réu e a possibilidade da purgação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. Foi juntado aos autos o documento, o qual comprova ser o apelante vigilante da empresa, percebendo o apelante o salário de R$ 2.723,41, bem assim apresenta a declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. Da análise processual, verifica-se ter sido concedida a liminar, e após inúmeras tentativas de localização do veículo e de citação do réu, nos endereços indicados, o bem foi localizado, nos termos da certidão. O mandado foi expedido e o Sr. Oficial certificou ter sido o bem localizado no estacionamento Setor Sagoca, Taguatinga Norte/DF, através da informação do funcionário da portaria da empresa. Informou ainda, que no logradouro onde o bem foi localizado, colheu informação com o porteiro do condomínio residencial que o réu teria domicílio. Ato contínuo, a partir da intermediação do agente de portaria, o sr. Oficial entrou em contato com a esposa do réu, e posteriormente, em contato telefônico com o réu, mas este se recusou a comparecer no local. 4.1. Assim, com base nas informações contidas na certidão, não há se falar em qualquer irregularidade, pois o Oficial certificou detalhadamente as circunstâncias as quais possibilitaram o cumprimento do mandado, como local onde o bem foi encontrado, identificação das pessoas indicadas, os respectivos telefones.
5. O Decreto-Lei no 911/69, o qual estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária, prevê, em seu artigo 3o, caber ao proprietário fiduciário o ajuizamento do pedido de busca e apreensão do objeto alienado fiduciariamente quando comprovada a mora ou inadimplemento. Os parágrafos do artigo supracitado dispõem que, ao devedor será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade do débito pendente. 5.1. Transcorrido o prazo sem o referido pagamento, a propriedade e a posse plena do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário, o qual se torna, a partir de então, livre para transferir ou alienar o bem, se assim lhe parecer mais vantajoso. 5.2. Nesse sentido: “(...) 3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de cláusulas contratuais pleiteadas na reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07064075320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 3/3/2023.)
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para os réus, de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 27.354,52).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O Decreto-Lei no 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro”.
Dispositivos relevantes citados: 2o e § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07064075320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 3/3/2023.